Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-44.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003605-44.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO - CPF: 138.144.938-77 (EMBARGANTE), PEDRO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 410.315.238-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - CNPJ: 16.745.465/0001-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), F J DANSIERI & CIA LTDA - CNPJ: 00.629.082/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PERFEITO - CPF: 272.272.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo
Andreia de Campos
Dansieri

Piccino
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade, negou provimento a
o Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a a
plicação dos
arts
. 227 e 228 do Código de Processo Civil/1973 ao caso, além de não ter se manifestado acerca da
incidência

do art. 135 do Código Tributário Nacional e
da
Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça
na hipótese.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Com essas razões, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Apelo interposto.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 216522161.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Andreia de Campos
Dansieri

Piccino
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a
Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou
a a
plicação dos
arts
. 227 e 228 do CPC, art. 135 do CTN e Súmula n. 430 do STJ.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o
Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor, proferido por este
Relator
,

destacou acerca dos valores arbitrados a título de indenização por dano moral

nos seguintes moldes
:

“
[...]
Dessarte, não obstante a análise perfunctória dos fatos, tem-se que os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Logo, não havendo quaisquer indícios de prova acerca da ausência de responsabilidade da Apelante, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal, uma vez que os nomes dos sócios, incluindo da ora Apelante, já constam na Certidão de Dívida Ativa que deu origem à demanda executória.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, “créditos oriundos do poder de polícia estatal (como, por exemplo, os decorrentes das infrações ambientais) são processados e cobrados nos moldes da
LEF
mas não se convolam em créditos sujeitos à normatização tributária, simplesmente porque não decorrem de relações travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária”.

Com essas razões, afasto a preliminar elencada.

Da nulidade da citação editalícia.

A parte Apelante busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar a Executada.

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, senão vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 414, que assim dispõe:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

(...)

(N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

(N.U 0000873-59.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021,
Publicado
no DJE 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – SUMÚLA 106 DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL) – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ)

2. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1010216-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020,

Publicad
o
no DJE 30/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(N.U 0004090-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020)

O normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In
casu
, conforme informações extraídas dos autos principais, houve a tentativa de citação da executada por Carta de Citação, que retornou não cumprida, por ausência da citanda, por 03 (três) vezes, em dias distintos (30.07, 31.07 e 02.08, todas do ano de 2012).

Além disso, a tentativa de citação por Oficial de Justiça também restou inexitosa, datada de janeiro de 2011, onde consta informação de que a executada não estava presente em nenhuma das diligências realizadas, porque “em viagem, sem previsão de retorno”.

Registre-se que houve, também, tentativa de citação via mandado em abril de 2010, que restou frustrada, em razão da ausência da Executada.

Sendo assim, verifica-se que a Apelante se encontrava em lugar incerto e não sabido, visto que em viagem, sem previsão para retorno.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu artigo 231 as hipóteses para se concretizar a citação por edital, senão vejamos:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I -
quando
desconhecido ou incerto o réu;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

L
ogo não há se falar em nulidade da citação editalícia, especialmente porque a Executada, ora Apelante, encontrava-se em local incerto e não sabido.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – VALIDADE- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré
encontrava-se
em local incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificada a omissão alegada

(TJ-MT - AI: 10069876220178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017) (destaquei)

Logo, com a cautela de estilo, a sentença proferida comporta ratificação, nos moldes dos fundamentos supramencionados
[...]
.
”

Ainda, o voto vista proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
,

acompanhou o
posicionamento do Relator,
haja vista a
inaplicabilidade do art. 135 do CTN,
porque
o crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso tem origem em multa aplicada pela SEMA/MT, ou seja, decorre de infrações cometidas contra o meio ambiente.

É o motivo pelo qual não se aplica o referido dispositivo legal.

Ainda, destaca-se as razões exaradas no voto da vogal:

“
Há de ser verificado que, as modalidades, referidas pela Súmula, são a tentativa via correio, e oficial de justiça. Acerca do entendimento jurisprudencial, ainda, é necessário dispor que, a hipótese de ser necessário as buscas pelo endereço atualizado do réu (in casu
, a Recorrente), não é aplicado nos executivos fiscais.

Isto se dá, inclusive, em razão de os procedimentos das Execuções Fiscais precisarem ser céleres, já que por muitas vezes o feito é extinto sem o pagamento, ante a ocorrência da prescrição, ou mácula afim.

Assim, torna-se dispensável a prévia tentativa de buscas, como alegado pelo Recorrente. Estes pontos, contudo, foram informados na decisão objurgada.

Não há como ignorar o comando sumular, já que seu atendimento é obrigatório. Com relação aos atos praticados previamente, verifica-se que a tentativa de localização do Devedor, por correio, foi efetuada no ID nº 48793527 – fl. 57, já a citação por meio do Oficial de Justiça se deu no ID nº 48793527 – fl. 59.

Não há que se falar, então, na nulidade do edital de citação publicado, eis que os atos necessários para a medida foram respeitados.

Além desta questão, há de se verificar que o comparecimento da Recorrente no feito executivo, e a oposição dos Embargos à Execução Fiscal suprem a pretensa nulidade”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
conclui-se que
, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração

opostos
p
or
Andreia de Campos
Dansieri

Piccino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024